Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUM. 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE.
I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O crime de tráfico constitui delito de perigo abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, tornando inaplicável o princípio da insignificância.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
V – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, posição reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
VI – Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação dos efeitos que condenações anteriores devem reverberar na dosimetria.
VII – Recurso conhecido e desprovido.